Tribunal: TJDFT
Processo: 0001092-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Número do processo: 0001092-20.2019.8.07.0020 RECORRENTE: PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO D E S P A C H O Diante da preclusão consumativa, nada a prouver em relação à petição de id 23928158. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração já pautado, conforme certificado no id 23839860. Brasília-DF, 26 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator